Tribunal: TJDFT
Processo: 0742409-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. INFRINGÊNCIA DE REGIMENTO INTERNO. TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA DEMANDA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos do recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que sua filha é aluna do 3o ano do ensino médio beneficiada com bolsa de 50% desde a educação infantil, que em 24/05/2022, a filha Gabrielle acompanhou uma amiga até o banheiro da escola e esta teria lhe oferecido cigarro eletrônico, que, apesar da recusa, teria filmado a amiga fumando e postado nos stories da redes social Instagram, que, após tomar conhecimento dos fatos, a instituição recorrida teria informado aos pais da amiga e à mãe de sua fillha, que ambas infringiram norma disciplinar, que a conduta da filha foi enquadrada em apologia ao uso de drogas e que a penalidade seria a expulsão. Que a genitora de sua filha teria assinado termo de transferência mediante coação. Afirma que sua filha possui histórico de ansiedade, que teve crise de pânico e de choro e que o vídeo teria sido postado em forma de crítica à conduta da amiga.
3. Necessário o esclarecimento de que figura no polo ativo tão somente o genitor da aluna Gabrielle, SANDRO CLAUDIO DE AZEVEDO, conforme decisão de ID 49227259.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando ser estudante e dependente de seus genitores. Contrarrazões apresentadas (Id n. 49227306)
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise dos pedidos deduzidos na exordial.
5.Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a transferência de escola ocorreu de forma ilegal e com cerceamento de defesa, que não houve descumprimento normativo e que não possui nenhuma advertência no histórico da filha. Aduz que houve dano material em razão da perda da bolsa de 50% e dano moral em virtude da ilegalidade da injustiça sofrida, que o fato causou a sua filha dor e sofrimento, além de transtornos em sua vida escolar. Requer a reforma da sentença para condenação da Recorrida no pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 3.461,66 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Recorrente, disse ainda que a Recorrente trouxe alegações não aventadas na origem e que não foi observado o princípio da dialeticidade. Afirma que não houve abuso ou coação para que a aluna fosse transferida de escola e que agiu de acordo com o regimento interno da instituição de ensino.
7.Reconheço a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente para requerer indenização em nome da filha maior e absolutamente capaz, à qual não é parte na ação. Caso seja de seu interesse deverá, a mesma, em nome próprio, reclamar por eventuais excessos e prejuízos morais. Preliminar de ilegitimidade acolhida em relação ao pedido de dano moral.
8. A gratuidade de justiça está sendo concedida ao Recorrente em face da efetiva demonstração de desemprego nos termos do ID 49634938.
9. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
10. A fase recursal não se presta à apreciação de provas ou de argumentos novos, pois a não submissão deles ao Juízo de origem caracteriza supressão de instância e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não serão analisados.
11. Para a configuração da responsabilidade pelo prejuízo material em razão da perda da bolsa de estudos, porquanto era o genitor responsável pelo pagamento das mensalidades, imperiosa a demonstração da existência do nexo de causalidade entre eventual conduta da aluna/filha e o dano que o recorrente alega ter sofrido, o que, no caso em apreço, não restou demonstrado. De outro lado, está evidenciado o descumprimento de norma interna à qual a aluna estava submetida. Logo, correta a conclusão a que se chegou o juízo sentenciante de que na ausência de provas de que houve coação prevalece a presunção de voluntariedade do ato de assinatura do termo de transferência.
12. Se a prova do fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, não merece reparos o julgamento pela improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais em virtude da ausência de provas quando a parte não se desincumbe da responsabilidade pela prova da culpa da parte recorrida pelos fatos que os teria gerado.
13. Preliminar de ilegitimidade ativa para indenização por dano moral acolhida. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
14. Condenada o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.